Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÓBITO DE FETO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme previsão do art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, o Juízo não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses formuladas pelas partes, mas apenas sobre temas centrais e relevantes, que tenham potencial para infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações decorrentes de prestação de serviço de saúde pública, o qual possui caráter universal e não há remuneração direta paga pelo usuário. A existência de remuneração é critério inafastável para que seja configurada a relação de consumo. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3. A análise da responsabilidade civil do Estado consiste no estudo de situações em que os agentes públicos, atuando lícita ou ilicitamente, por meio de condutas comissivas ou omissivas, violam direitos alheios, causando-lhes danos, que poderão gerar para a pessoa jurídica a qual se vinculam o dever de indenizar. 3.1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também se fundamenta no artigo 37, §6o da Constituição federal, em caso de omissão específica do Estado quando houver dever legal e efetiva possibilidade de impedir o resultado danoso. 3.2. Não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo agente estatal de orientar a paciente a aguardar o parto em casa e o óbito do feto constatado no dia seguinte. 3.3. Deve-se destacar que, conforme o prontuário médico, a paciente foi orientada a não se afastar do Hospital Regional de Brazlândia e retornar diariamente para reavaliação. Entretanto, a autora/apelante não retornou ao local no dia anterior à constatação do óbito fetal.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme arts. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. A fixação de honorários por equidade, na forma do § 8o do mesmo artigo, se trata de exceção à regra geral e deve ser aplicada apenas para as hipóteses em que o valor da causa seja inestimável, o proveito econômico seja irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica na presente demanda.

5. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.